Tribunal: TJSP
Processo: 1016911-36.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material. Reconhecimento. Acórdão que fez constar a aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, com majoração dos honorários advocatícios devidos pelo réu (Município), quando o correto seria "devidos pelo autor (Condomínio)". Necessidade de correção. Embargos acolhidos.